Tribunal: TJMT
Processo: 0002599-56.2019.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002599-56.2019.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Consulta]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SOFFIA EMANUELLY ARAUJO XAVIER (RECORRIDO), THAIS ARAUJO LOPES - CPF: 067.160.621-22 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), THAIS ARAUJO LOPES - CPF: 067.160.621-22 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), S. E. A. X. (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE EQUOTERAPIA —
NECESSIDADE
—
COMPROVAÇÃO
.

Comprovada a necessidade da realização de sessões de
equoterapia
, imprescindíveis ao tratamento de criança acometida de
paralisia cerebral (CID 10 G80)
, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar
a prestação de assistência à saúde.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 69247462) proferida em
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
.

Na inicial é alegado que:
i
) Soffia Emanuelly Araújo Xavier, com três (3) anos de idade, apresenta
paralisia cerebral (CID 10 G80)
; e,
ii
) necessita de se submeter a tratamento com médico ortopediatra, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapia ocupacional e equoterapia.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 72477476), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] o Município de Rondonópolis arguiu preliminarmente a extinção da ação, sem resolução do mérito, em razão da ausência de interesse processual, sob a alegação de que jamais se negou a fornecer o tratamento de saúde prescrito.

Analisando os documentos acostados aos autos, verifico que assiste razão o ente municipal, visto que não foi anexada à inicial qualquer negativa por parte do mesmo, sendo que inclusive ao ser requisitadas informações ao referido ente, foi juntada informações que corroboram com as alegações apresentadas.

Assim, considerando que o único tratamento que não vem sendo fornecido são as sessões de equoterapia, que inclusive foi julgada preliminarmente improcedente em relação ao Município de Rondonópolis, em decisão de fls. 49/51, acolho a preliminar arguida pelo Município de Rondonópolis e julgo extinto o feito em relação ao mesmo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC.

[...]

Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente, o pedido deduzido na inicial, impondo ao Estado de Mato Grosso a obrigação de fazer, consistente na disponibilização de sessões de equoterapia, enquanto perdurar a necessidade, mediante prescrição médica à paciente Soffia Emanuelly Araujo Xavier, em razão do diagnostico de paralisia cerebral (CID G80), sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Deixo de condenar o requerido ao pagamento das custas, por ser isento na forma da lei.

Sentença sujeita a reexame necessário, nos termos da súmula 490 do STJ.

Publicada e registrada eletronicamente, intimem-se e cumpra-se. [...] (Id. 69247462, fls. 5/6).

Soffia Emanuelly Araújo Xavier, com três (3) anos de idade, apresenta
paralisia cerebral (CID 10: G80)
,
razão pela qual necessita de se submeter a sessões de equoterapia, conforme prescrição médica.

No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Aliás, em razão de sua condição de pessoa com deficiência, deve ser observada a Lei no 13.416, de 6 de julho de 2015 que “
Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)
” que assenta:

Art. 5o
A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante
.

Parágrafo único. Para os fins da proteção mencionada no
caput
deste artigo, são considerados
especialmente vulneráveis a criança, o adolescente
, a mulher e o idoso,
com deficiência
.

[...]

Art. 8o É dever do Estado, da sociedade e da família
assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde
, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação,
ao transporte, à acessibilidade
, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico. [sem negrito no original]

Com efeito, nos termos do artigo 196 da
Constituição da República Federativa do Brasil
: “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

[...]
Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal
,

configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014). [sem negrito no original]

[...] 2.
O Sistema Único de Saúde possui, dentre as suas atribuições, a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; e a integralidade de assistência, entendida como conjunto

articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema
(art. 7o. da Lei 8.080/1990).

3.
Comprovado o acometimento do indivíduo, ou de um grupo, por determinada moléstia e necessitando de medicamento para combatê-la, este deve ser fornecido pelo Estado de modo a atender ao princípio maior da garantia à vida e à saúde
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 38520/RO, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 23 de abril de 2019). [sem negrito no original]

Embora o parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT aponte que “
quanto à doença alegada não foi comprovada
”, há documentos médicos a comprovar a condição da criança e a necessidade de assistência à saúde
:

[...] Urgente

Soffia Emanuelly Araújo Xavier

Paciente em segmento médico com quadro de [...] paralisia cerebral. 2a Parada cardioespiratória com 1 mês de vida.

Evoluiu com atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, sendo necessário manter estimulação multidisciplinar com ortopediatra, fonodiólogo, fisioterapeuta, terapia ocupacional e equoterapia. [...]. (Id. 69244485, fls. 1).

Daí decorrente, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde.

Essas, as razões por que voto no sentido de ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021